Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715416-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ayres Britto Sociedade de Advogados Agravado: Filadelfo dos Reis Dias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Ayres Britto Sociedade de Advogados contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o requerimento de penhora de valores nas contas mantidas pela sociedade anônima Grupo Dias Investimento e Participações S/A, como meio de obtenção do pagamento dos valores concernentes à multa cominatória fixada nos autos do processo origem. A recorrente afirma, em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida constritiva requerida pela credora, pois a multa por descumprimento cuja satisfação se busca também foi arbitrada em desfavor da pessoa jurídica, e não apenas de seu sócio, motivo pelo qual se afigura legítima a pretendida interferência em sua esfera patrimonial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 70986358). Diante da ausência de requerimento liminar foi proferido o despacho referido no Id. 71039253, com determinação de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões. Isso não obstante, antes do transcurso do prazo aludido, sobreveio ofício encaminhado pelo Juízo singular, que informou a ocorrência de retratação em relação à decisão interlocutória ora agravada (Id. 71743650). É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na situação concreta o Juízo singular se retratou em relação à decisão interlocutória que foi impugnada por meio da interposição do presente recurso, para deferir a medida constritiva requerida pela credora, ora agravante. Dito de outro modo, em virtude desse novo pronunciamento judicial é possível concluir que não subiste a decisão inicialmente impugnada pela sociedade de advogados recorrente. Por essas razões deve ser reconhecida a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal pertinente à agravante, nos moldes da regra prevista no art. 1018, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator